Tribunal: TJPA
Processo: 0802479-92.2021.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802479-92.2021.8.14.0013

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: TEREZINHA DE OLIVEIRA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0802479-92.2021.8.14.0013

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CAPANEMA

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO: MARCELO NEUMANN – OAB/RJ 110.501

AGRAVADA: TEREZINHA DE OLIVEIRA SILVA

ADVOGADO: CAROLINE BRAGA - OAB/PA 21.446

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO REVISIONAL DE COTAS PASEP C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PASEP. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA TEMA 1150/STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Banco do Brasil,S/A., contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de Apelação interposto por si, que
colheu a preliminar da impossibilidade da homologação do cálculo apresentado unilateralmente pela parte autora
, entretanto, negou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Alegação de ilegitimidade passiva do banco agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por ações que discutem falhas na prestação de serviço, saques indevidos ou desfalques em contas individuais do PASEP (Tema 1150/STJ);

IV. DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “
O Banco do Brasil é parte legítima para responder por ações que discutem falhas na prestação do serviço relacionadas à gestão das contas vinculadas ao PASEP, conforme entendimento firmado no Tema 1150/STJ
.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada: Tema 1150/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo BANCO DO BRASIL S. A., contra a decisão monocrática (Id. 30066004) que deu provimento ao recurso de Apelação por si interposto nos autos da Ação Revisional de Cotas do Pasep c/c Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por TEREZINHA DE OLIVEIRA SILVA, reformando a sentença sob o entendimento de impossibilidade da homologação do cálculo apresentado unilateralmente pela parte autora, com determinação de retorno dos autos ao Juízo de origem, entretanto, rejeitou a preliminar de ilegitimidade do banco.

Nas razões recursais (Id. 32356733), o agravante arguiu a sua ilegitimidade passiva, sustentando que atua como mero operador do PASEP, não sendo responsável pela má gestão decorrente de índices de correção estabelecidos pelo Conselho Diretor do PASEP.

Contrarrazões apresentadas (Id. 33807995).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, mantenho a decisão agravada e o submeto à apreciação pelo colegiado nos termos do art. 1.021, § 2º do CPC.

A controvérsia recursal se cinge do recurso à verificação de legitimidade passiva do Banco do Brasil.

O STJ definiu, no julgamento do Tema 1150/STJ, que o Banco do Brasil S. A. é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda sobre alegada falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, bem como ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do programa, porquanto administrador do programa e, não mero operador.

Sobre o tema:

STJ

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PASEP. BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA. ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA. ARTS. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 8/70 E 4º, XII, DO DECRETO 9.978/2019. ALEGAÇÃO DE MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS, NO BANCO DO BRASIL, EM CONTA INDIVIDUALIZADA DO PASEP. RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA DEPOSITÁRIA. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ . AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II . Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de Ação de Indenização por danos materiais e morais, ajuizada pela parte ora agravada contra a União e o Banco do Brasil, reconheceu a ilegitimidade passiva da União e a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar a lide em face do Banco do Brasil, determinando a remessa dos autos para a Justiça estadual. O Tribunal a quo negou provimento ao recurso, mantendo o decisum agravado. III. O Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Público ( PASEP) foi instituído pela Lei Complementar 8, de 03/12/70, que prevê a competência do Banco do Brasil para a administração do Programa e manutenção das contas individualizadas para cada servidor, recebendo comissão pelo serviço prestado . A Lei Complementar 26, de 11/09/75, unificou, a partir de 01/07/76, sob a denominação de PIS- PASEP, os fundos constituídos com os recursos do Programa de Integracao Social ( PIS) e do Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Público ( PASEP), instituídos pelas Leis Complementares 7/70 e 8/70, respectivamente. IV. O art. 7º do Decreto do 4 .751/2003 previa que a gestão do PASEP compete ao Conselho Diretor do Fundo, cujos representantes são designados pelo Ministro de Estado da Fazenda. De igual modo,
o art. 10 do mesmo diploma normativo estabelecia que ao Banco do Brasil, como administrador do Programa, além de manter as contas individualizadas dos participantes do PASEP, compete creditar, nas referidas contas, a atualização monetária, os juros e o resultado das operações financeiras realizadas, processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, conforme autorizado pelo Conselho Diretor do Fundo PIS- PASEP. O Decreto 9 .978, de 20/08/2019

que revogou o Decreto 4.751/2003 , não alterou, de forma significativa, as disposições do Regulamento anterior, como se vê do disposto em seus arts. 3º, 4º, 5º e 12. V .
O Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos, consignou que a parte autora pretende a "restituição de valores decorrentes da não observância da devida atualização e correção monetária de sua conta do PASEP. Nota-se que a falta dos depósitos não integra a causa de pedir da ação, pelo que, à teor da legislação de regência e da jurisprudência desta Corte acerca da matéria, nada há que se reclamar em face da União, sendo, portanto, parte ilegítima para figurar no polo passivo da lide, assim como, em consequência, incompetente a Justiça Federal para apreciação e julgamento do feito". Destacou, ainda, que, reconhecida a incompetência da Justiça Federal, a apreciação da questão atinente à ilegitimidade passiva do Banco do Brasil caberá ao Juízo Estadual competente para o julgamento da ação. Assim, conquanto não tenha sido a matéria especificamente debatida, na origem, exsurge a legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil, em face da pretensão de correção dos valores da conta do PASEP do autor, por falhas que teriam sido por ele praticadas, como instituição bancária depositária, por ser administrador do Programa . VI. Na forma da jurisprudência do STJ, "em ações nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP, a União deve figurar no polo passivo da demanda. No entanto, conforme delineado pelo acórdão recorrido, no caso dos autos, a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, decorrente de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP. Assim, conclui-se que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S .A., o que define a competência da Justiça Comum estadual.Precedentes do STJ"(STJ, AgInt no REsp 1.878 .378/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/02/2021). Em igual sentido: STJ, AgInt no REsp 1.872 .808/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/12/2020; AgInt no REsp 1.882.478/DF, Rel . Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/12/2020; AgInt no REsp 1.882.379/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/12/2020 . VII. Assim, a decisão ora agravada está em conformidade com a jurisprudência sedimentada nesta Corte, merecendo ser ela mantida. VIII. Agravo interno improvido.
(STJ - AgInt no REsp: 1908599 SE 2020/0322603-6, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 04/10/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2021)

TJPA

VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE INDIVIDUALIZADA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COMO GESTORA DA CONTA. LEGITIMIDADE PASSIVA . TEMA 1.150 DE RECURSOS REPETITIVOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DO JULGADO. APELAÇÃO DO BANCO CONHECIDA E NÃO PROVIDA . 1. Apelação do Autor. Ausência de juntada do relatório de contas, apesar de devidamente intimado para tanto. Apelação do Autor não conhecida . 2. Apelação do Banco do Brasil. Sabe-se
que o Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Público – PASEP foi instituído pela Lei Complementar nº 08/1970, ficando estabelecido que sua composição seria formada pela contribuição da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, por meio de recolhimento mensal ao Banco do Brasil, a ser distribuído entre todos os servidores em atividade. 3 . Além do mais, restou determinado que o Banco do Brasil detém competência para operacionalizar o programa com a manutenção de contas individualizadas para cada servidor, cabendo, dentre outras atribuições, processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, quando autorizado pelo Conselheiro Diretor, nos termos do art. 5º da LC nº 08/1970 e art. 10, inciso III, do Decreto nº 4.751/2003
. 4. Posição ratificada pelo Superior Tribunal de Justiça ao fixar tese jurídica no tema 1.150 de recursos repetitivos. 5 . Apelação do Banco conhecida e não provida.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00111774220158140301 21385537, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 05/08/2024, 1ª Turma de Direito Público) – Grifei

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a Decisão agravada.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 19/03/2026